Tribunal: TJES
Processo: 5004721-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004721-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADRIANA IVETE ULIANA DE FRANCA e outros (4)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004721-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: ADRIANA IVETE ULIANA DE FRANÇA E OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1580841 (página 17), integrada no id 1580844 (página 07), na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Indenização proposta por Adriana Ivete Uliana de França e outro em face de Carbonífera Belluno Ltda, determinou ao Agravante a efetuar o pagamento dos honorários do perito no valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões de seu recurso (id 1578389) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é descabida a exigência de antecipação do pagamento dos honorários do perito; (ii) o valor fixado pelo MM. Juiz
a quo
é excessivo; (iii) o
decisum
não contém a necessária fundamentação para arbitrar valor acima do limite legal
.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da Decisão contida no id 1588259.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 03 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004721-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: ADRIANA IVETE ULIANA DE FRANÇA E OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 1588259, na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“Trata-se Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1580841 (página 17), integrada no id 1580844 (página 07), na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Indenização proposta por Adriana Ivete Uliana de França e outro em face de Carbonífera Belluno Ltda, determinou ao Agravante a efetuar o pagamento dos honorários do perito no valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões de seu recurso (id 1578389) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é descabida a exigência de antecipação do pagamento dos honorários do perito; (ii) o valor fixado pelo MM. Juiz
a quo
é excessivo; (iii) o
decisum
não contém a necessária fundamentação para arbitrar valor acima do limite legal.

Após, o Estado aduz que suas alegações encontram amparo em diversos dispositivos legais e em vários precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), bem como que o
decisum
afeta diretamente o Erário, sendo necessário, em sua conclusão, o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Conforme consta dos autos, o Magistrado
a quo
determinou que o Estado efetue o pagamento da perícia médica (já realizada e laudo já entregue, inclusive) porque os autores da demanda litigam sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Este TJES, para regulamentar o pagamento de perícias médicas requeridas por partes beneficiárias da gratuidade da justiça – como ocorre no caso dos autos –, editou a Resolução n.º 06/2012, segundo a qual:

Art. 1
o
. Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo.

§ 1
o
.
Os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia
.

§ 2
o
. Ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução, o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

§ 3
o
. Para efeito da fixação dos honorários, considera-se como perícia de baixa complexidade a que exija do perito até 8 (oito) horas de trabalho; de média complexidade a que exija até 12 (doze) horas de trabalho; e de alta complexidade a que exija tempo superior a 12 (doze) horas de trabalho, em todas computados o tempo despendido com a consulta do periciado, a interpretação dos laudos médicos por ele apresentados, a elaboração do respectivo laudo pericial, os graus de zelo profissional e de especialização do perito, o lugar da prestação do serviço e as peculiaridades regionais. (Sem grifo no original).

Na tabela de valores de honorários médicos periciais atualmente em vigor, atualizada nos termos do Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, de 21.07.2021 (disponibilizado no Diário do dia 29.07.2021), o valor da perícia de alta complexidade foi de até R$ 1.562,55 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, o Juiz arbitrou valor superior ao limite previsto na regra de regência.

Em razão desta específica hipótese, tenho que o Estado conseguiu demonstrar o
fumus boni iuris
, já que, de fato, a superação do limite exposto na Resolução n.º 06/2012 dependeria de expressa fundamentação, o que se extrai, inclusive, da Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que assim estabelece:

Art. 2º O magistrado,
em decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

(...);

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
. (Sem grifo no original).

No caso, o MM. Juiz
a quo
, ao proferir a Decisão recorrida, assim concluiu quanto ao arbitramento do valor dos honorários do perito:

“Tendo em vista a alta complexidade da perícia, arbitro os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Como se vê, não houve na Decisão recorrida a necessária fundamentação a respeito da superação do limite fixado na tabela, nem mesmo, pelo menos na cognição sumária ora exercida, no
decisum
integrativo reproduzido no id 1580844 (página 07).

Assim, entendo que o Estado conseguiu comprovar tanto o
fumus boni iuris
, quanto o
periculum in mora
, uma vez que a determinação de pagamento dos honorários periciais está na iminência de ser efetivada, impondo-se, por estas razões, a suspensão dos efeitos do
decisum
recorrido.

Do exposto, defiro o pedido formulado nas razões recursais para, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, suspender os efeitos da Decisão recorrida (em relação à determinação de pagamento dos honorários do perito) até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.”

A conclusão contida na Decisão ora mencionada, em meu sentir, deve ser confirmada por este Órgão Colegiado, já que exposta,
data maxima venia
, de forma clara e amparada nas normas legais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que disciplinam o pagamento de perícias médicas nas hipóteses em que há partes que litigam sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Ocorre que a confirmação da Decisão liminar proferida no recurso em julgamento não implica no acolhimento integral da pretensão deduzida pelo Estado Agravante – isto é, no sentido de que “
o pagamento dos honorários periciais seja postergado ao momento do deslinde dos autos principais, assim como reduzindo os honorários periciais, com base nos parâmetros legais que regulam a matéria
” (página 11 das razões recursais).

Como mencionado na Decisão recorrida, a perícia já foi realizada e o perito já entregou o laudo pericial (a partir da página 06 do id 1580841), não havendo motivos para postergar o pagamento de seu trabalho, como pretende o Agravante, para somente no “
deslinde da controvérsia
” – entregue o laudo, o
expert
faz jus à sua remuneração, conforme se depreende do art. 465, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 4º da Resolução n.º 06/2012 deste TJES.

Em relação ao pedido de redução, ainda que seja possível concluir pela sua necessidade, penso,
data venia
, que não há informações suficientes a permitir fixar, desde já e nesta Instância
ad quem
, o valor justo para remunerar o perito nomeado pelo Juízo.

Isso porque no laudo pericial, por exemplo, não constam informações detalhadas sobre as horas necessárias para realização do trabalhado exercido pelo
expert
, circunstância que, nos termos da Resolução n.º 06/2012 deste TJES,
funciona
como parâmetro para estabelecer os níveis de complexidade de perícia, conforme se depreende do seguinte dispositivo:

Art. 1º. (...). § 3
o
. Para efeito da fixação dos honorários, considera-se como perícia de baixa complexidade a que exija do perito até 8 (oito) horas de trabalho; de média complexidade a que exija até 12 (doze) horas de trabalho; e de alta complexidade a que exija tempo superior a 12 (doze) horas de trabalho, em todas computados o tempo despendido com a consulta do periciado, a interpretação dos laudos médicos por ele apresentados, a elaboração do respectivo laudo pericial, os graus de zelo profissional e de especialização do perito, o lugar da prestação do serviço e as peculiaridades regionais. (Sem grifo no original).

A apuração e a mensuração do grau de complexidade da perícia, em meu sentir, dependem de oitiva e justificativa do
expert
que a elaborou, fatores que devem ser averiguados pelo MM. Juiz
a quo
, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em dilação probatória no Tribunal e sede de Agravo de Instrumento.

Assim, minha conclusão, com todas as vênias ao MM. Juiz
a quo
, é pela declaração de nulidade da Decisão recorrida, por ausência de fundamentação, em relação à fixação dos honorários periciais (R$ 2.000,00) e à consequente determinação de seu pagamento.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida unicamente em relação à fixação dos honorários periciais (R$ 2.000,00) e à consequente determinação de seu pagamento, cabendo ao MM. Juiz
a quo
arbitrar os honorários do perito nos termos das normas citadas neste voto (principalmente a Resolução n.º 06/2012 deste TJES e na tabela atualizada prevista no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES) e, inclusive, com a oitiva do
expert
para justificativa da indicação dos honorários periciais.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os autos e os argumentos invocados pelas partes, acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão objurgada exclusivamente em relação à fixação dos honorários periciais e à consequente determinação de seu pagamento, impondo ao juízo a quo o arbitramento desta verba nos termos da Resolução nº 06/2012 deste TJES e na tabela atualizada prevista no Ato nº 258 da Presidência do TJES, tendo em vista que a fixação de montante superior ao ali previsto exige a devida fundamentação que não foi mencionada pelo julgador monocrático.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021. 2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.